Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-98.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. ESPOSO GENITORA. CONVIVÊNCIA. FAMILIAR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. FAVORÁVEL. GENITOR. AUSENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de adoção extinguindo o poder familiar do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o melhor interesse da criança na análise do pedido de adoção e destituição do poder familiar do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem o dever da família, da sociedade e do Estado a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.
4. No caso em análise, apesar do justo desejo do genitor em manter a paternidade, fato é que, reconhecidamente sempre foi ausente, não estabelecendo vínculo com a criança.
4.1. Além disso, o estudo psicossocial concluiu que a estrutura familiar atual atende todos os interesses da criança, destacando o vínculo afetivo desenvolvido entre o autor e a criança.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, art. 4o, 50, §11 e 43.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 2019401 da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.